Tribunal: TJSP
Processo: 1005563-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – CITAÇÃO REALIZADA POR AR, RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA/RÉ – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 2o – REVELIA, ADEMAIS, NÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEFESA QUE SE LIMITOU À PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E EXCESSO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA, BEM COMO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – CITAÇÃO REALIZADA POR AR, RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA/RÉ – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 2o – REVELIA, ADEMAIS, NÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEFESA QUE SE LIMITOU À PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E EXCESSO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA, BEM COMO INADIMPLEMENTO, INCONTROVERSOS – EXCESSO QUE, CONSTITUINDO FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DA LOCADORA, DEVERIA TER SIDO COMPROVADO PELA LOCATÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.